Tribunal: TJDFT
Processo: 0731118-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, já computada a dobra legal, manifestar-se acerca do pedido de superpreferência constitucional formulado pela credora RITA DE CASSIA LORETTI WERNECK PINTO e apresentar planilha de cálculos. Guará/DF, 25 de janeiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto